Tribunal: TJDFT
Processo: 0716169-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENTES. LEI N. 9.656/98. INDICAÇÃO MÉDICA. JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora para determinar que a ré autorize e custeie assistência domiciliar (home care) conforme indicação médica.
2. O pedido de expedição de ofício a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não foi objeto de apreciação na decisão recorrida. Apesar da relevância dos argumentos expostos pela agravante sobre a adequada instrução processual, trata-se de matéria que deve ser suscitada e examinada na fase oportuna no processo de origem. A análise do tema neste momento violaria o princípio do duplo grau de jurisdição e representaria indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos, como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital” (Resp 1378707/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, Dje 15/6/2015).
5. Na hipótese, os relatórios médicos e solicitações constantes nos autos apontam a necessidade de assistência domiciliar (home care), o que indica a probabilidade do direito à cobertura. Os relatórios médicos indicam que a agravada/autora é pessoa idosa de 88 (oitenta e oito) anos de idade, com quadro clínico fragilizado em razão do histórico de doença de Alzheimer, cardiopatia, osteoporose, depressão, diabetes mellitus tipo II e tromboembolismo pulmonar. Em razão desse cenário e da acentuada deterioração do seu quadro de saúde, em decorrência de cirurgia corretiva de fratura de fêmur direito, o médico que assiste a agravada solicitou a assistência domiciliar com acompanhamento por equipe de enfermagem 24h (vinte e quatro horas) por dia, durante 7 (sete) dias por semana, além de visita médica 2 (duas) vezes ao mês, visita de enfermagem semanal, fonoaudiologia 2 (duas) vezes por semana e fisioterapia 5 (cinco) vezes por semana.
6. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os documentos constantes nos autos indicam a gravidade do caso e a necessidade de atuação de profissionais especializados no tratamento da agravada/autora, sob pena de ofensa ao direito fundamental à saúde.
7. Não há que se falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos à agravante, em especial porque, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré poderá cobrar da autora nos termos do art. 302 do CPC.
8. Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.
9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.